Tribunal: TJES
Processo: 0004704-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
RIAN OLIVEIRA DIAS
, em face do acórdão no ID
9728295,
que deu parcial provimento ao recurso,
à unanimidade de votos.

O embargante sustenta que o
vencedor no acórdão, que acolheu os embargos declaratórios, para reconhecer a impossibilidade de aumento da pena base, com base em maus antecedentes provenientes de ações penais em curso. De acordo com o julgado, a pena imposta foi de 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

No entanto, constou que, após realizada a detração, restaria ao embargante o cumprimento de 5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 600 dias de multa.

Sobre este argumento, entendo que cabe aqui uma breve digressão, para trazer aos autos trecho do proferido acórdão. Vejamos:

[...]
O embargante sustenta a ocorrência de omissão, acerca da tese defensiva

sobre a idoneidade ou não do aumento da pena base, a partir de maus antecedentes, conforme disposto na súmula 444 do STJ.

Observa-se que o magistrado ao proferir a sentença, exasperou em 01 (um) ano a pena-base ao negativar somente os antecedentes do embargante, vejamos:

[...] Atento ao Art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/2006, que preceitua a preponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do Código Penal, com base neles arbitro a pena base do delito em espeque.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal no delito em espécie.

Os antecedentes são maculados, conforme se verifica em consulta junto ao Sistema e-Jud.

Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do motivo do crime.

No tocante às circunstâncias do crime, essas são irrelevantes.

Com relação à quantidade da substância, esta não pode ser considerada como vultuoso volume, pelo que essa circunstância não lhe prejudica.

As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Assim, com base no exposto, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.[...]

Contudo, no que tange à negativação dos antecedentes, este relator, em pesquisa ao Ejud e PJe, não verificou a existência de eventuais condenações transitadas em julgado.

Deste modo, assiste razão à defesa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Portanto, resta claro que a negativação antecedentes do embargante não foi fundamentada adequadamente, assim a exasperação aplicada deve ser excluída, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (anos) reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, com a devida detração aplicada pelo magistrado, fixo o cumprimento pena do embargante em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

Como visto, foi devidamente aplicada e afastada a circunstância judicial de maus antecedentes, trazendo a pena-base aplicada ao mínimo legal, com na base na da Súmula 444, que pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para agravar a pena-base. Sendo mantida a detração aplicada em sentença, vejamos:

[...]Nos termos do que alude o artigo 387, §2º do CPP e considerando que os réus responderam a parte do processo cautelarmente segregados,
RECONHEÇO O DIREITO À DETRAÇÃO
da pena imposta ao sentenciado em razão do tempo permanecido no cárcere (art. 42 do CP).

Verifico, portanto, que o acusado permaneceu segregado cautelarmente por 250 (duzentos e cinquenta) dias. Resta-lhe, portanto, observada a devida detração, o cumprimento de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, além de 700 (setecentos) dias-multa.[...]

Portanto, deduzida apenas exasperação de 01 ( ano) na pena base, restando fixada a pena em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

Aclaradas a inconformidade do embargante, sendo portanto, antagônico acatar o pleito defensivo.

Desta forma, toda as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Nesse sentido segue a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9).

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.